Tribunal: TJPA
Processo: 0805916-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805916-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WANDER RICARDO ALMEIDA DA SILVA, NELLY ALESSANDRA QUADROS DA SILVA

AGRAVADO: ISMAEL LIMA DA SILVA, JENNIFFER DE MELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805916-83.2021.814.0000

AGRAVANTE:
WANDER RICARDO ALMEIDA DA SILVA E NELLY ALESSANDRA QUADROS DA SILVA

AGRAVADO: ISMAEL LIMA DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DESMEBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXISTÊNCIA DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DEBATE EM COMUM – LEGALIDADE OU ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NO LEILÃO – CONEXÃO RECONHECIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – ART. 55 DO CPC - DECORRÊNCIA LÓGICA/JURÍDICA DO ATO - ART. 265, IV, “A” DO CPC - PREJUDICIALIDADE – DEVER DE CAUTELA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em 23.02.2021 os arrematantes ajuizaram Ação de Imissão na Posse com Pedido Liminar (Proc. nº 0801578-79.2021.8.14.0028) contra o agravante, sustentando a legalidade do procedimento administrativo sob gestão da instituição financeira (alienação fiduciária), asseverando a condição de legítimos proprietários.

2.

Ocorre que, anteriormente, desde 18.09.2019, já tramitava
a ação anulatória de leilão extrajudicial e a consolidação do imóvel c/c tutela provisória antecipada em caráter antecedente (Proc. nº 0808112-10.2019.8.14.0028),
sob os mesmos fundamentos firmados na Ação de Imissão na Posse com Pedido Liminar
(Proc. nº 0801578-79.2021.8.14.0028).

3.

Conexão reconhecida na instância de origem tão somente para os fins de definir a competência para o processamento e julgamento da segunda ação ajuizada, contendo similitude acerca da causa de pedir e das partes.

4.

Os contornos de uma ação de imissão na posse impossibilitam o exame de nulidade afeta aos procedimentos extrajudiciais, por tal motivo, mais recentemente tem se verificado julgados, pelos quais, vislumbram-se exceções à hipótese de inexistência de prejudicialidade, casuisticamente.

5.

A ação anulatória se mostra apta a subsidiar a tese dos autos, uma vez que na hipótese de se reconhecer a nulidade do leilão, não se poderá afirmar a legitimidade da propriedade nos autos da ação de imissão de posse do recorrido.

6.

De outra banda, imperioso sopesar que os agravantes encontravam-se utilizando o imóvel, o qual também era guarnecido de pertenças por si adquiridos. Tal fator afigura o perigo de irreversibilidade pende em seu favor.

7.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores Membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO e DÁ-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, contra a decisão monocrática que negou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso na espécie.

Em suas razões (ID nº 10899146) o agravante suscita as seguintes preliminares: a) ausência de fundamentação; b) do vício intrínseco do leilão; c)
error in judicando
– equívoco da decisão guerreada;

Aduz que nos autos do Processo nº 0801578- 79.2021.8.14.0028, em trâmite perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, a parte agravada propôs ação de imissão na posse de um imóvel, supostamente arrematado em leilão extrajudicial por preço abaixo de mercado, sem que o Banco tivesse feito a intimação aos agravantes.

Pontua ainda que os agravados estavam cientes acerca do curso de uma outra ação judicial, de número 0808112-10.2019.8.14.0028, em desfavor do Banco, na qual está em debate a ilegalidade do leilão, configurando conexão entre os encardernados virtuais ora referenciados.

Nesse contexto, os agravantes esclarecem que interpuseram o recurso de agravo de instrumento, requerendo, a suspensão do ato impugnado e, sem ouvir os agravantes, deferiu a liminar de imissão na posse, bem como não se atentou que ainda estava pendente e pronto para julgamento o processo principal contra o Banco versando acerca da mesma matéria - processo número 0808112-10.2019.8.14.0028, em curso na mesma Vara, o qual, ao invés de julgar o processo que já se encontrava conclusos há mais tempo e pronto para julgamento, preferiu conceder a liminar em outro processo.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Consta no ID nº 11291704 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões recursais ao agravo interno.

Após o exaurimento do prazo para a apresentação das contrarrazões, foi vinculada petição avulsa no ID nº 12216002, pelo que, tendo por fulcro o art. 10 do CPC, foi oportunizada a manifestação da parte agravada, precisamente sobre os termos contidos no petitório inserto no ID nº 12216002, ato devidamente cumprido, conforme se verifica da documentação acostada ao ID nº 16901294.

O feito foi incluído em pauta de julgamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

DAS PRELIMINARES

As preliminares confundem-se com o mérito do agravo de instrumento.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado pela agravante, nos seguintes termos:

“(...) O debate acerca da nulidade ou não dos leilões travado na Ação Anulatória entre os agravantes e o Banco Bradesco, não envolve os arrematantes, que são terceiros de boa-fé e não são partes naquela lide.

Os agravantes, tendo o mérito de seu pedido na ação anulatória julgado procedente e não tendo mais a propriedade do imóvel, resta buscar eventuais prejuízos em ação própria.

Ressalto que neste recurso não se ventila vício intrínseco à arrematação.

Por fim, indefiro o pedido de litisconsórcio necessário do Banco Bradesco, vez que não figura como parte na ação de imissão de posse.

Diante do exposto, não restaram demonstrados, de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. (...)”

Compulsando os autos, de início, importa destacar que os ora agravantes ingressaram com a ação anulatória de leilão extrajudicial e a consolidação do imóvel c/c tutela provisória antecipada em caráter antecedente (Proc. nº 0808112-10.2019.8.14.0028), sob o argumento de existência de vícios que eivam de nulidade o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e arrematação do imóvel.

Nessa senda, em juízo perfunctório, o M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá indeferiu o pedido liminar, sob a seguinte observação prefacial:

“(...)
Sobre a análise da tutela de urgência, em que pese vislumbrar o perigo na demora consistente na perda da moradia da unidade familiar do Autor,
in casu
, não detecto nesse momento vestibular a probabilidade do direito, tendo em vista que as provas carreadas aos autos sinalizam na regularidade do procedimento expropriatório, motivo pelo qual, neste momento, INDEFIRO O PEDIDO DE OBSTACULARIZAÇÃO DO ATO. No entanto, face à ameaça desse seu direito fundamental, constante do art. 6º da Constituição Federal, determino, desde já que, com a ordem de citação, JUNTE A RÉ A PROVA DA INTIMAÇÃO DO LEILÃO PARTICULAR, ocasião em que reavaliarei a decisão ora proferida. O faço considerando que a demanda trata de relação de consumo sobre a qual, a Lei de regência 9.514/97, é segura a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90, respectivamente, além de a relação jurídica ser por ela encampada, como expressamente reconhece a Súmula 297 do STJ. (...)”

Como bem pode se perceber, nos autos da
ação anulatória de leilão extrajudicial,
em que pese ter sido reconhecida a presença do perigo da demora em favor do agravante, o Juízo primevo deixou de vislumbrar o
fumus boni iuris
tão somente por considerar o estreitamento analítico próprio de uma cognição sumária, firmando, assim, entendimento no sentido de oportunizar a apresentação de provas pela instituição financeira para, assim, promover reavaliação acerca do
decisum
de indeferimento.

De outro vértice, verifica-se também o ajuizamento da Ação de Imissão na Posse com Pedido Liminar (Proc. nº 0801578-79.2021.8.14.0028), pela qual, os arrematantes infirmaram a legalidade do procedimento administrativo sob gestão da instituição financeira (alienação fiduciária), asseverando a condição de legítimos proprietários.

Nos autos da ação de imissão de posse promovida em desfavor do ora agravante, o M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, entabulou pronunciamento nos seguintes termos:

“(...)
Vejo que a Ré manejou pedido de tutela antecipada de urgência na ação de nº 0808112-10.2019.8.14.0028 e a liminar de obstrução do leilão foi indeferida, então, diante disso, não vejo conflito algum em conceder a liminar neste feito, no sentido de imitir os reais proprietários na posse direta do imóvel, já que cessada a relação contratual que conferia a posse aos Réus. (...)”

Nesse cenário, importa destacar que
na situação em apreço a ação anulatória foi ajuizada em 18.09.2019, enquanto a ação de imissão na posse, somente em 23.02.2021 e, precisamente no Id nº 23617864 da ação de imissão de posse, o agravante atravessou petição informando a existência da
anterior ação anulatória do leilão
, razão pela qual, o M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, declinou da competência para o M.M. Juízo da 3ª Vara daquela Comarca, nos seguintes termos:

“(...)

1. Considerando as petições das partes (Num. 23617864 e 23698238) e tendo em vista que nos processos:
0801578-79.2021.8.14.0028 e 0808112-10.2019.8.14.0028,
há causa de pedir e partes comuns, havendo risco de decisões conflitantes ou contraditórias se decididos separadamente, determino a sua reunião, para julgamento conjunto, com fundamento no art. 55, § 3º do CPC.

2. Considerando que o processo em que houve a primeira distribuição/regis­tro foi o de nº
0808112-10.2019.8.14.0028,
que tramita no juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca de Marabá, declaro a incompetência deste juízo, em razão da prevenção, motivo pelo qual determino a remessa destes autos ao juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca de Marabá, efetuando-se as anotações de praxe. (...)”

Como bem pode se perceber, com a Ação de Imissão na Posse houve o imediato reconhecimento da conexão com a ação anulatória de leilão.

Com efeito, nos termos do art. 55 do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Nesse cenário, impende destacar que,
a prima facie
, os autos sobrevieram com premissas contraditórias, no sentido de que houve o reconhecimento da conexão, porém o efeito deste instituto se deu tão somente para os fins de definição da competência pelo processamento da segunda ação ajuizada, contendo similitude acerca da causa de pedir e das partes.

Com efeito, deve-se sopesar que os contornos de uma ação de imissão na posse impossibilitam o exame de nulidade afeta aos procedimentos extrajudiciais, por tal motivo, mais recentemente tem se verificado julgados, pelos quais, vislumbram-se exceções à hipótese de inexistência de prejudicialidade, casuisticamente.

À exemplo, cito a
decisão monocrática a proferida pela Excelentíssima Ministra Presidente da Corte Cidadã, Maria Thereza de Assis Moura, publicada em 21 de Dezembro de 2022, que ao apreciar o

pedido de tutela provisória incidental formulado por ALEXANDRA ELIAS CATAN SONONO e ADILA CATAN SONONO MARCHIORI, tracejou entendimento no seguinte sentido:

“(...)
quanto ao
fumus boni juris
, vejo-o delineado na existência de ação anulatória do procedimento que culminou na perda, para a Caixa Econômica Federal, do imóvel em foco.

Muito embora haja precedentes que, ao reconhecerem a boa-fé do adquirente, afastam qualquer relação de prejudicialidade entre uma e outra ação (anulatória e reivindicatória/imissão),
o caso em apreço traz nota de particularidade digna de consideração especial
.
Conforme destacou o relator na origem, "
tramita perante a Justiça Federal uma Ação de Nulidade ajuizada em face da Caixa Econômica Federal (autos nº 00009556-206.403.6000)
na qual há discussão sobre a validade do título que ensejou a consolidação da propriedade do bem em favor da Instituição Financeira
, sendo que a existência da demanda consta expressamente na Escritura Pública de Compra e Venda (f. 10-13 dos autos de origem) e também na matrícula imobiliária (f. 14-19 dos autos de origem)".
Sic
Pedido de Tutela Provisória Nº 4302 - MS (2022/0405568-4) (...)”.

A análise em destaque, deixa claro a existência de elementos hábeis a ensejar o afastamento do direito à imediata imissão de posse do adquirente por compra e venda firmada com a credora fiduciária, sendo, naquele caso, a ausência de boa-fé, bem como a discussão similitude de discussão sobre a validade do título que ensejou a consolidação da propriedade do bem levado à leilão, pois há exceções ao entendimento de que as ações de imissão na posse e anulatória de leilão não se afiguram prejudiciais.

Dito isto, no caso em apreço,
há de se destacar dois aspectos de relevo:
(i) a similitude quanto ao objeto das ações, consistente no debate entre legalidade e ilegalidade do leilão; (ii) perigo de irreversibilidade da decisão interlocutória para os ocupantes até então do imóvel.

Nesse trilhar, pelo que indicam os elementos probatórios até o momento, a conexão, em que pese reconhecida na instância primeva, obteve por efeito tão somente a definição da competência para o processamento e julgamento das ações semelhantes, sem, contudo, observar a
inegável imbricação dos aspectos que envolvem o mérito da demanda.

Com efeito, uma futura e eventual sentença de procedência da ação anulatória irá influenciar diretamente no resultado da ação de imissão na posse.

Nesse contexto, impende observar que os aspectos argumentativos firmados nos fólios virtuais do presente recurso, notoriamente, foram correlacionados pelo agravante nos autos da ação anulatória na qual figura como autor o agravante e, como réu, a instituição financeira, os quais serão analisados pelo magistrado singular na ocasião oportuna, em homenagem ao princípio do devido processo legal.

Assim, de modo contrário à afirmação contida na anterior apreciação do efeito suspensivo, forçoso convir que a ação anulatória se mostra apta a subsidiar a tese dos autos, uma vez que na hipótese de se reconhecer a nulidade do leilão, não se poderá afirmar a legitimidade da propriedade nos autos da ação de imissão de posse do recorrido.

Dessa feita, por consequência lógica, a suspensão do ato de imissão na posse mostra-se ser a me
dida mais acertada no presente caso.

Ademais, sopesando que os agravantes encontravam-se utilizando o imóvel, o qual também era guarnecido de pertenças por si adquiridos, vislumbra-se que o perigo de irreversibilidade pende em seu favor.

Em linha jurisprudencial, o STJ sedimentou o seguinte entendimento:

Agravo de instrumento.
Ação de imissão na posse. Tutela antecipada. Ação anulatória
ajuizada na Justiça Federal. Coincidência do objeto. Conexão. Impossibilidade de prorrogação de competência. Hipótese de suspensão do processo. 1.
Há conexão entre ações, quando for patente a coincidência dos seus objetos
, o que, todavia, não acarreta a prorrogação da competência. 2. A prorrogação pressupõe competência relativa, já que o órgão absolutamente incompetente para conhecer e julgar determinada causa não se tornará competente para apreciá-la em decorrência da possível prorrogação. 3. A competência da Justiça Federal na causa ajuizada contra a Caixa Econômica Federal é absoluta em razão da pessoa, a teor do disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, e, por esta razão, não há que se cogitar da prorrogação de sua competência para processar e julgar a causa entre particulares, mesmo existindo conexão entre ambas. 4.
Em razão da prejudicialidade das causas, impõe-se a suspensão do feito até julgamento da ação em curso perante a Justiça Federal, a teor do disposto no art. 265, inciso IV, alínea a, do CPC
(STJ, Agravo de Instrumento nº 1.0079.10.008852-9-001, p. em 13.08.2010, como Relator o Des. Wagner Wilson).

(...) Os fundamentos das duas causas não se identificam, em que pese possa ser alegada a conexão, pois há que se reconhecer a existência de um vínculo substancial entre as duas demandas. 3. Segundo o disposto no art. 109 da CF/88, a Justiça Federal é absolutamente competente para julgar ação em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tenham interesse na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Inexistente essa condição, a reunião de ações para julgamento conjunto não é possível, pois a competência absoluta é improrrogável. 4.
Há que se reconhecer a existência de uma relação de prejudicialidade entre as demandas, autorizando a suspensão prevista no art. 265, IV, a, do CPC
. 5. Agravo regimental provido. (STJ, AgRg no CC 112956/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi). - Grifei

No mesmo sentido os Tribunais Estaduais, senão veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR PARA IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PERIGO DE DANO INVERSO E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA AQUELE QUE JÁ SE ENCONTRA NA POSSE DO IMÓVEL. 1 - Para a concessão da tutela antecipada é indispensável que haja fundado receio de dano irreparável, bem como restar demonstrado nos autos a existência de prova inequívoca que leve à verossimilhança das alegações. 2 -
Reconhece-se a existência de perigo inverso na concessão da medida antecipatória quando o indeferimento se mostrar menos gravoso do que a sua própria concessão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5057321-81.2020.8.09.0000, Rel. Des (a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 15/06/2020, DJe de 15/06/2020) - grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR PARA IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA CEF. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. PERIGO DE DANO INVERSO E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA AQUELE QUE JÁ SE ENCONTRAVA NA POSSE DO IMÓVEL. 1 - Para a concessão da tutela antecipada é indispensável que haja fundado receio de dano irreparável, bem como restar demonstrado nos autos a existência de prova inequívoca que leve à verossimilhança das alegações. 2 - No caso, não se mostram presentes os requisitos, pois embora tenha sido comprovado o domínio do imóvel pela parte agravada, não se vislumbra a injustiça na posse da agravante. 3 -
Reconhece-se a existência de perigo inverso na concessão da medida antecipatória quando o indeferimento se mostrar menos gravoso do que a sua própria concessão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 152272-94.2016.8.09.0000, Rel. DES. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6A CÂMARA CÍVEL, julgado em 08/11/2016, DJe 2150 de 17/11/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO AÇÕES CONEXAS. I. No agravo de instrumento a matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada na decisão recorrida. II. In casu, mostra-se prudente suspender a ordem de imissão de posse ao agravado, uma vez que há ações conexas pendentes de julgamento, além de ser nítido o perigo da irreversibilidade da medida de desapossamento das pessoas que residem atualmente no imóvel objeto do litígio. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01298555720198090000, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 22/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/08/2019)

Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Bem arrematado em leilão. Ação de reintegração de posse ajuizada pela arrematante. Liminar suspensa em razão do ajuizamento, pelos devedores fiduciários, de ação anulatória do leilão. Prejudicialidade externa reconhecida. Recurso desprovido. (TJSP - AI: 20526778020178260000 SP 2052677-80.2017.8.26.0000, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 09/05/2017, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2017)

Destarte, não obstante o fato de a arguição de eventual nulidade no leilão extrajudicial ser matéria estranha à ação de imissão de posse, tem-se que, no momento e por cautela, a manutenção da parte agravante na posse do imóvel é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PROVIMENTO, para em reforma à decisão agravada, determinar a suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse concedido em favor da parte agravada, mantendo os agravantes na posse do imóvel até o julgamento das ações conexas, pelos fatos e fundamentos acima declinados.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 06/02/2024